Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por POTTKER E BARBOSA COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra Decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o Agravo de Instrumento dada a sua intempestividade. O Embargante aponta contradição no decisum, porquanto a decisão que está sendo agravada é a que reconheceu a nulidade da citação, reconhecendo como citado o Réu no dia 19-12-2023. O Recorrente conclui que na data em que foi proferida a decisão (ID 188203107 – processo origem) inicia-se o prazo para agravar o deferimento da tutela de urgência, salientando que, a decisão foi publicada no dia 13/03/2024 findado o prazo para agravar no dia 08/04/2024. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo à decisão. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que, na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Vale ressaltar que, não obstante o Recorrente afirme que impugna a decisão que reconheceu a nulidade de citação, nas razões recursais indica outra decisão a ser considerada objeto do recurso. Destaco: "Diante de tal pleito, o MM. Juízo de Piso de forma absolutamente descomunal entendeu por bem conceder a liminar requerida, conforme se pode ver em parte dispositiva da decisão recorrida: DISPOSITIVO Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a parte ré restitua, no prazo de 5 (cinco) dias, os valores pagos para a aquisição do veículo, bem como requer o ressarcimento das quantias gastas, conforme os itens “b” e “c” do tópico 7 do capítulo “DO PEDIDO”, disposto na petição inicial do presente feito, sob pena de penhora do valor equivalente. Ora, é completamente absurda e desarrazoada a decisão retro. A uma, porque não ficou caracterizado o trepasse da empresa conforme informado pela agravada. A duas, porque não ha vício oculto no veículo. A três, porque a garantia deve ser intepretada de maneira literal estabelecido em contrato. A quarto, porque não supre os requisitos para concessão de tutela de urgência, previstas nos art. 300, do CPC. A cinco, porque impõe ônus insuportável à agravante, que terá prejuízo com a decisão proferida por ter que restituir valores que poderão ser irreparáveis. Assim, merece reforma colacionada decisão, conforme as razões de fato e direito melhor expostas a seguir." Volta-se a se ressaltar que a decisão impugnada foi proferida em 8.11.23, sendo que a parte Recorrente foi citada e intimada da referida decisão em 19.12.23 (ID. Num. 182483977 - Pág. 1 do processo de origem), tendo apresentado contestação em 23.1.24 (ID. Num. 184444597). O recurso de agravo somente foi interposto em 3.4.24, demonstrando a intempestividade da irresignação. E, ainda que se leve em consideração a nulidade da citação, o recurso mostra-se intempestivo, na medida em que intimada a parte, em 19.12.23, não apresentou o Agravo de Instrumento no prazo legal, limitando-se a apresentar a contestação. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de se admitir os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, hipótese inadmitida no sistema processual brasileiro. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator